Tribunal: TJDFT
Processo: 0734755-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FOMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO DO AUTOR. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. VEDADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Uma vez que a contratação do crédito foi realizada para fomentar a atividade produtiva, inaplicável os ditames do Código de Defesa do consumidor.
2. O Código de Processo Civil determina que o autor pode optar tanto pelo foro do lugar onde a prova deva ser produzida, quanto pelo foro de domicílio do réu, quanto pelo foro do lugar onde está a sua sede, quando se tratar de pessoa jurídica.
3.Tendo em vista a natureza relativa da competência, a modificação do foro só pode ser arguida por meio de preliminar da defesa, nos termos do art. 64 do CPC, sendo vedada a declaração de ofício, em conformidade com o enunciado da Súmula no 33 do Colendo. Superior Tribunal de Justiça:” A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3.1. No caso vertente, objetiva-se a produção de provas relativas à Cédula de Crédito Rural celebrada com o banco, sendo possível ao autor optar por ajuizar o feito no foro do lugar onde está a sua sede.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.